Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OU PRESSUPOSTOS LEGAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração visando ao julgamento do recurso sob o rito de assunção de competência, com fundamento no art. 941, §1o, do CPC e nos arts. 295 e 298 do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o processamento de embargos de declaração em sede de incidente de assunção de competência, com o objetivo de rediscutir o mérito de decisão já proferida no julgamento de recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de assunção de competência, previsto no art. 947 do CPC e regulamentado pelos arts. 294 a 301 do RITJDFT, destina-se ao julgamento de relevante questão de direito com grande repercussão social ou à prevenção/composição de divergência entre câmaras ou turmas, devendo ser instaurado antes do julgamento de mérito do recurso.
4. O pedido de instauração do incidente deve ser formulado nas razões ou contrarrazões do recurso e instruído com prova dos pressupostos legais, conforme arts. 296 e 297 do RITJDFT, não se admitindo a provocação do incidente após a decisão de mérito.
5. Os embargos de declaração, embora de natureza recursal, têm cognição limitada à integração da decisão judicial, destinando-se apenas a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Por sua finalidade restrita, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, razão pela qual é inviável seu processamento sob o rito do incidente de assunção de competência.
7. O art. 1.024 do CPC dispõe que os embargos de declaração devem ser apreciados pelo próprio órgão prolator da decisão embargada, afastando a competência desta Câmara de Uniformização.
IV. DISPOSITIVO
8. Incidente de assunção de competência não admitido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não comportam processamento sob o rito do incidente de assunção de competência, em razão de sua função integrativa e da impossibilidade de rediscussão do mérito
2. O incidente de assunção de competência somente é admissível antes do julgamento de mérito do recurso principal.
3. Compete ao órgão prolator da decisão embargada apreciar os embargos de declaração contra ela interpostos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.024, 947; RITJDFT, arts. 294 a 301.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58887 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.04.2024.